Tribunal: TJMT
Processo: 1007771-34.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007771-34.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGANTE), JOSE BEZERRA DE MENEZES - CPF: 122.644.233-15 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO OPICE BLUM - CPF: 006.375.058-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), SB GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 70.431.531/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVAL DA CUNHA BARBOSA - CPF: 335.903.119-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DE MORAES DIAS - CPF: 346.097.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR DE CARVALHO - CPF: 430.066.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGANTE), CELINA SOBRAL DE MENDONCA - CPF: 083.418.388-93 (ADVOGADO), JOSE EUGENIO COLLARES MAIA - CPF: 060.803.833-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão de Id. 89975979 que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante contra a decisão de Primeira Instância que revogou o decreto de indisponibilidade dos bens do ora Embargado.

Em suas razões, aduz a ocorrência de omissão no aresto no que tange “
ao argumento de que os indícios de atos de improbidade administrativa não se limitam apenas a Colaboração Premiada realizada por Silval da Cunha Barbosa e outros (ID 40477472), e sim, em elementos que corroboram as informações obtidas no acordo
.”

Cita, ainda, que o
decisum
afastou a aplicabilidade da jurisprudência pátria quanto à possibilidade de decretação de indisponibilidade de bens, a despeito de todos os requisitos para a medida terem sido comprovados na peça vestibular.

Pugna pelo provimento para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões – Id. 91231956.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 14 de julho de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão de Id. 89975979 que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante contra a decisão de Primeira Instância que revogou o decreto de indisponibilidade dos bens do ora Embargado.

Pois bem. Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Com efeito, verifica-se do acórdão a exposição, de forma clara, dos fundamentos fáticos e jurídicos que levaram ao convencimento da Câmara acerca do mérito do recurso, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou contradições a ser esclarecida por meio de Embargos de Declaração.

Aliás, acerca da suposta existência de outros elementos que corroboram as informações obtidas no acordo de delação premiada, foi consignado no aresto que o Recorrente, antes do indeferimento da liminar, foi intimado para trazê-los aos autos, apresentando documentação, contudo, constituída em sua maior parte por meras cópias de edições do jornal Folha do Estado.

Outrossim, em sentido oposto às suas assertivas, restou expressamente assentado que as declarações obtidas em sede de colaboração premiada, até então, não encontram-se corroboradas por outros elementos, revelando-se prudente, pois, para fins de decretação da indisponibilidade de seus bens, maior dilação probatória para aferir eventual responsabilidade do Embargado pelos atos ilícitos narrados pelo
Parquet
.

Observa-se, pois, que as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente por meio deste, em verdade, a rediscussão da matéria, o que não se admite.

Insta salientar que se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
. (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021) (destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021